Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. COBERTURA SOLICITADA EM PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se a condenação por danos morais, em razão das particularidades que cercam a pretensão. Conforme se depreende da narrativa inicial, a autora aderiu ao plano em 13/06/2023, e, em 18/10/2023, foi-lhe recomendado internação em UTI com suporte neurológico para neurovigilância e complementação propedêutica, decorrente de crise convulsiva durante o sono com queda da cama e TCE (Traumatismo Crânioencefálico).

2. Entretanto, no presente caso, em razão das particularidades que cercam a pretensão, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou algum abalo psicológico ou agravou o estado de sofrimento da beneficiária. A uma, porque a cobertura foi autorizada poucas horas após a negativa, em face da liminar concedida. A duas, por ser inegável que a contratante sabia da necessidade de cumprir a carência e que, caso precisasse de cobertura antes do respectivo termo final, haveria sua negativa pelo Plano de Saúde.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.